Tribunal: TJMT
Processo: 1009451-10.2025.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009451-10.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HELITON BATISTA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 424.313.281-04 (EMBARGANTE), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), HELITON B O GONCALVES - CNPJ: 00.345.293/0001-49 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HELITON B O GONCALVES - CNPJ: 00.345.293/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela instituição financeira, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a alegação de venda casada de seguro prestamista. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise da vinculação entre seguradora e banco, à ausência de contratação apartada, à compulsoriedade do seguro e à inversão do ônus da prova, além de pleitear prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto (i) à caracterização de venda casada em contrato de seguro vinculado a financiamento; (
ii
) à
distribuição do ônus da prova e aplicação da inversão prevista no CDC; e (
iii
) à necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, consignando a inexistência de prova de condicionamento do crédito à contratação do seguro, bem como a presença de cláusula contratual que assegura a facultatividade da adesão, afastando a prática abusiva.

A mera vinculação da seguradora ao mesmo conglomerado econômico da instituição financeira não configura, por si só, venda casada, em consonância com a orientação firmada pelo STJ (Tema 972).

A distribuição do ônus da prova foi corretamente apreciada, exigindo-se demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado, não sendo cabível a inversão automática prevista no CDC sem substrato probatório inicial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para manifestar inconformismo com o entendimento adotado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas
hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.023
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972; TJMT, N.U 1034584-59.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1000175-03.2021.8.11.0052.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HELITON BATISTA DE OLIVEIRA GONÇALVES e outro contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais

(cf.
Id. nº
353113377
)
.

A parte embargante sustenta a existência de omissão, notadamente quanto à análise da vinculação da seguradora ao mesmo conglomerado econômico da instituição financeira, à ausência de instrumento apartado para contratação do seguro, à exigência de prova da compulsoriedade, bem como à não aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Aduz, ainda, a necessidade de manifestação expressa acerca de dispositivos legais para fins de prequestionamento
(cf. Id. nº
355491897
)
.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
(cf. Id. nº 357258851).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento
dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”
.
Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, a parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de diversos pontos relacionados à alegada venda casada do seguro prestamista.

Todavia, não assiste razão.

Isto porque o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia central, consignando que não houve comprovação de condicionamento do crédito à contratação do seguro, bem como destacou a existência de cláusula contratual que assegura a facultatividade da adesão, afastando a alegação de prática abusiva.

A alegação de omissão quanto à vinculação da seguradora ao mesmo conglomerado econômico também não procede, pois o julgado expressamente consignou que tal circunstância, por si só, não caracteriza venda casada, em consonância com o entendimento firmado no Tema 972/STJ.

Da mesma forma, não há omissão quanto à distribuição do ônus da prova, uma vez que o acórdão analisou a necessidade de demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado, não sendo possível transferir integralmente ao fornecedor o ônus probatório sem qualquer lastro inicial.

No tocante à inversão do ônus da prova, cumpre destacar que sua aplicação não é automática, devendo observar os critérios legais, não se verificando omissão na decisão embargada quanto a esse ponto.

Ademais, o
voto condutor enfrentou todas as teses suscitadas, ainda que não nos termos desejados pela parte. O princípio do livre convencimento motivado garante ao julgador a possibilidade de fundamentar a decisão com base nos elementos que reputar relevantes, não sendo exigível que enfrente, ponto a ponto, todas as alegações formuladas, bem como não houve erro material a ser corrigido.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência
deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O
depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que
justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA
POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

Portanto, não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
opostos por HELITON BATISTA DE OLIVEIRA GONÇALVES
, por ausência de vício no acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026